Tribunal: TJDFT
Processo: 0014348-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DISTRATO. COMPOSIÇÃO AMIGAVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. VÍCIO. INEXISTENTE. VALIDADE DOS ACORDOS FIRMADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA.

1. No caso específico, ocorreu o distrato extrajudicial firmado entre o vendedor e comprador no qual constou de forma clara e expressa que a comissão de corretagem não seria devolvida, assim como ambas as partes davam quitação plena.

2. Não existindo nos autos qualquer apontamento de vício capaz de desabonar o acordo celebrado pelas partes não cabe a sua revisão pelo judiciário, devendo ser observados o princípios basilares da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda.

3. Não cabe ao judiciário a tutela irrestrita das partes, ainda que consumidores, sendo necessário que seja apontado ilegalidade ou vício capaz de invalidar o pacto firmado.

3.1 Não se mostra suficiente a simples alegação de descumprimento contratual antecedente ao acordo firmado, o qual regula, justamente, os efeitos daquele contrato descumprido.

4. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.